Tribunal: CARF
Processo: 10865.003592/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003592/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.510 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
A COMARCA EDITORA DE JORNAIS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova
que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada apresentou em 14/10/2008 a manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional (fls. 03-05), em decorrência do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/LIM no 372896, de 22/08/2008 (fls. 06 e 29), do qual foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003592/2008-61
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

intimada em 16/09/2008 (fls. 31), tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa”, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
Alegou, em síntese, que os débitos anotados no sítio da Receita Federal estão
sendo discutidos por via judicial, ainda não concluída, portanto não podendo gerar os efeitos
pretendidos por estarem com sua exigibilidade suspensa, conforme consta de certidão anexa (fls.
16). Informou que a certidão não foi emitida pelo sistema e sim requerida junto ao Posto da RFB
em Mogi Guaçu. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou os documentos de folhas 07 e seguintes.
Em sessão de 08 de abril de 2014 (e-fls. 35) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova
que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.44 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido está “aparentemente certo” na sua decisão pois
concluiu pelo indeferimento com base nos documentos juntados nos autos. No entanto, os dois
débitos (de R$ 6.845,44 e 16.898,10 ( e-fls. 26)) “se encontravam sob a guarida do poder
judiciário, ao teor dos documentos acostados, respectivamente às e-fls. 10/11 e 14/15)”
Alega que o débito de R$ 16.898,10 foi extinto por sentença conforme extrato
processual de ação de execução fiscal de e-fls. 48, e por este motivo deve ser excluído do
presente feito.
Afirma que, excluindo o débito de R$ 16.898,10, restaria pendente apenas o
débito de R$ 6.381,60, a qual teria sido objeto de penhora na execução fiscal.
Ao final pede o provimento de seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
O Ato declaratório de e-fls. 6 declarou a exclusão da recorrente motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa relacionados no extrato de e-fls. 26,
disponível para a recorrente via internet.. O fundamento legal encontra-se no inciso V do art. 17
da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte (redação original):
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
A condição para que os débitos sejam motivadores para a exclusão do Simples
Nacional é que sejam exigíveis (cuja exigibilidade não esteja suspensa). Por óbvio, esta condição
deve ser verificada no momento da lavratura do ato administrativo de exclusão, no caso em
22/08/2008 (e-fls. 6).
Inicialmente havia dois processos de execução fiscal1:
1. 0005036-80.1995.8.26.0363 instaurado para executar judicialmente o
débito da CDA 318144654, valor de R$ 6.381,60 e,
2. 0002084-60.1997.8.26.0363 para executar o débito da CDA no
32.317.102-8, débito de valor R$ 16.898,10 .
DA EXECUÇÃO 0002084-60.1997.8.26.0363 (R$ 16.898,10)
A recorrente alega que a execução 0002084-60.1997.8.26.0363 foi extinta e
entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.

1 Informações sobre os processos podem ser obtidas consultando o site do tribunal de justiça do Estado de São
Paulo https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

Nas e-fls. 48 vemos o extrato processual da ação 0002084-60.1997.8.26.0363
emitido no site do tribunal de Justiça de São Paulo da ação de execução do débito de R$
16.898,10 (CDA no 32.317.102-8). Na movimentação processual do dia 18/09/2013 há a
anotação de extinção da execução fiscal:
“Vistos. Fls. 52/53: Deixo de apreciar o pedido da Fazenda, visto que já houve
determinação para extinção dos presentes, por força da r. Sentença proferida nos autos
em apenso (despacho de fls. 22). Proceda a Serventia as devidas comunicações de
extinção e após, aguarde-se em cartório o depósito do RPV expedido. Intimem-se.
Advogados(s): Regina Maria da S Barbosa Haddad (OAB 103863/SP), Helcio Luiz
Adorno (OAB 105927/SP)”

No Embargos à execução, a recorrente apresentou alegação de litispendência,
que foi acolhida pelo juiz da execução. O Desembargador Federal Johonson di Salvo indeferiu a
apelação da União, nos autos do da Apelação Cível 1999.03.99.012717-0/SP abaixo reproduzida,
confirmando a decisão do primeiro grau de reconhecer a litispendência (link):
“DECISÃO
Trata-se de apelação da parte embargada Instituto Nacional do Seguro Social contra
r. sentença (fls. 115/118) que acolheu a alegação de litispendência formulada nos embargos
e julgou extinta a execução fiscal de dívida ativa previdenciária.
O apelo tem um único fundamento: alega-se que não houve litispendência, porquanto
a dívida ora cobrada (CDA no 32.317.102-8) refere-se ao não cumprimento de obrigação
acessória (não apresentação de livros), infração esta cometida pela empresa quando da
fiscalização realizada em 24/10/1996, ao passo que a outra execução fiscal invocada como
capaz de gerar litispendência (autos de no 16/95, da 2a Vara de Moji-Mirim) visa a cobrança
da CDA no 31.814.465-4, relativa à infração lavrada em 20/10/1993 pela não apresentação
de livros.
Recurso respondido.
Decido.
Dou por interposta a remessa oficial.
A apelação pode ser julgada em decisão singular do relator com esteio no artigo 557
do Código de Processo Civil, como segue, pois se trata de recurso manifestamente
improcedente.
Nas razões recursais o Instituto Nacional do Seguro Social tão somente reafirma a
litispendência reconhecida com exatidão pelo Juízo de origem, não logrando afastá-la como
lhe incumbia.
Com efeito, a apelante insiste em afirmar apenas que se tratam de infrações
cometidas em períodos diferentes, circunstância de nenhum relevo para afastar a
litispendência.
Os documentos colacionados demonstram que na fiscalização realizada em
24/10/1996 a empresa foi autuada pela não apresentação de livros referentes ao período de
janeiro de 1986 a dezembro de 1989, além da não apresentação da declaração de imposto
de renda ano-base 1986, circunstância que deu ensejo à lavratura da dívida inscrita sob no
32.317.102-8 (fls. 31, por exemplo), cobrada no bojo da execução fiscal no 64/97 donde
tirado os embargos cuja apelação e remessa oficial ora são analisadas.
Ocorre que na fiscalização anterior realizada pelo Fisco (20/10/1993) a
empresa também foi autuada pela não apresentação da declaração de imposto de renda
ano-base 1986 e de "livros fiscais" (sem período especificado), consoante se vê do auto de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

infração de fl. 42, do qual foi originada a CDA no 31.814.465-4 objeto de cobrança nos
autos de execução fiscal no 16/95 que tramitou no Juízo da 2a Vara de Mogi-Mirim (fls.
37/47; 108/112).
Deveria a recorrente demonstrar que as exigências no tocante à apresentação de
livros referiam-se a períodos distintos em cada fiscalização, ou seja, que numa delas tenha
se exigido os livros do período de janeiro de 1986 a dezembro de 1989 (como no caso
presente) e noutra fiscalização tenha se cobrado da empresa a apresentação de livros outros
(janeiro de 1990 a outubro de 1993, por exemplo).
Nesta hipótese (que aparentemente não é a dos autos) seria plenamente possível a
aplicação de duas multas por descumprimento de obrigação acessória, pois, embora sendo
a mesma obrigação (apresentação de livros/documentos), referir-se-iam a tempos diferentes.
A argumentação da recorrente no sentido de que "nada impede outra autuação por
nova infração, ou seja, pela não exibição de documentos cada vez exigidos pela fiscalização
previdenciária" só faria sentido se se tratassem de exigências relativas a períodos diferentes
(em relação aos livros e não à data da fiscalização).
Do contrário, o contribuinte seria penalizado duas (ou várias) vezes sob o mesmo
fundamento.
Aliás, bem observou o d. Juiz que "caso isso fosse permitido, se houvesse uma visita
diária da fiscalização tributária, certamente seriam lavrados autos de infração diários,
ocorrendo injustificável excesso de exação".
Anote-se, por oportuno, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
MEDIDA
CAUTELAR.
LITISPENDÊNCIA
CONFIGURADA. EXTINÇÃO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. (...)
2. Nas lides pendentes, se além da identidade de partes e de causa petendi,
houver pedido visando ao mesmo efeito jurídico, configura-se a litispendência,
impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
267, do CPC, a fim de se coibir a duplicidade das causas sobre a mesma lide.
3. (...)
4. (...)
5. (...)
(Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg na MC 5.281/GO, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ
30/06/2003 p. 131)
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - DUPLICIDADE DE COBRANÇA
CONFIGURADA - ÔNUS FAZENDÁRIO INATENDIDO - CAUSALIDADE
SUCUMBENCIAL - IMPROVIMENTO AO APELO FAZENDÁRIO E À
REMESSA OFICIAL.
1. Com razão a parte executada na sustentação de litispendência (primeira
parte do § 3o, do artigo 301, CPC), pois escorreita a r. sentença ao flagrar o
mesmo tributo sendo cobrado por duas vezes sobre o mesmo vencimento, até no
mesmo código de receita como flagrado nos autos.
2. Inconsistente apenas sustente a União ambos os valores foram
confessados pelo contribuinte, que, inobstante a isso, evidentemente, tem direito
de debater a respeito (artigo 5o, inciso XXXV, CF).
3. Inadmissível palidamente compareça a União para afirmar não reúna
explicações a respeito, dependentes da Receita Federal - pasmem, seu
cliente/outorgante, pois seu ônus sustentar a seriedade e legitimidade do presente
executivo, como credor, ante a consistência da intervenção contribuinte a
respeito.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

4. O tema pertine ao ônus probatório, inatendido pelo Erário, a outro
desfecho não se chegando, que não o de extinção terminativa, como firmado na r.
sentença.
5. Veemente que devidos e acertados os honorários fixados, pois incapaz o
credor, como visto, de esclarecer onde a distinção entre os executivos pelo
mesmo instaurados, dentre os quais este em tela, impondo desgaste de energia
processual sobre a parte executada, por conseguinte a merecer reparo (artigo
20, CPC).
6. Improvimento à apelação e à remessa oficial.
(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL:
2006.03.99.036708-3 UF: SP, Relator Juiz Federal Convocado SILVA NETO,
Terceira
Turma,
Data
do
Julgamento:
08/05/2008,
Fonte:
DJF3
DATA:20/05/2008,).

Nesse cenário temos que o recurso se mostra manifestamente improcedente, posto que
nenhum elemento concreto trouxe a apelante a fim de afastar a litispendência.
Destarte, na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao
apelo e a remessa oficial dada como ocorrida.
Com o trânsito, dê-se baixa e remeta-se os autos ao r. juízo de origem.
Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 17 de setembro de 2009.
Johonsom di Salvo
Desembargador Federal”

Pela decisão acima, o Poder Judiciário reconheceu o bis in idem na cobrança da
multa que gerou o débito da CDA 32.317.102-8, visto que o lançamento tributário teria
decorrido de mesma infração ocorrida em 1993, mas já lançada e cobrada na execução fiscal
0005036-80.1995.8.26.0363 de 1995.
Portanto, o débito da CDA 32.317.102-8 não poderia ter sido utilizado para
justificar a exclusão da recorrente do Simples Nacional.

DA EXECUÇÃO FISCAL 005036-80.1995.8.26.0363 - CDA 318144654 - R$ 6.381,60
A CDA 318144654 foi objeto de execução fiscal 0005036-80.1995.8.26.0363
(site do TJSP foro de Mogi Mirim). A executada (recorrente) impetrou embargos à execução
fiscal 0003007-61.2012.8.26.0363. Em decisão de 30/07/2012, o juiz da execução julgou extinta
ação dos embargos à execução, determinando o prosseguimento a execução fiscal. Tal decisão
foi confirmada pelo TRF da 3a região, por meio da decisão do Desembargador Hélio Nogueira
(link) de 29/06/2016.
Ficam prejudicadas qualquer outra análise quanto ao arrolamento de bens à
penhora e supostos efeitos na exigibilidade do débito exequendo pois: 1) O processo de execução
0002084-60.1997.8.26.0363 determinou a exclusão da CDA 32.317.102-8, e 2) Na execução
005036-80.1995.8.26.0363, a ação dos embargos foi julgada extinta por intempestividade.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003592/2008-61

Portanto, a execução fiscal prosseguiu seu curso, o que comprova a exigibilidade
do débitos inscrito na CDA 318144654 na data da emissão do Ato declaratório Executivo de e-
fls.6, motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital